Tribunal: TJSP
Processo: 1016336-13.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano funerário – Índice de correção monetária indevidamente aplicado (referente ao período de outubro a setembro do ano seguinte) – Contrato que previa explicitamente a aplicação do índice de correção monetária do ano imediatamente anterior – Aplicação da correção monetária

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano funerário – Índice de correção monetária indevidamente aplicado (referente ao período de outubro a setembro do ano seguinte) – Contrato que previa explicitamente a aplicação do índice de correção monetária do ano imediatamente anterior – Aplicação da correção monetária referente ao período de janeiro a dezembro – Restituição simples dos valores cobrados a maior, porque não se verificou a má-fé – Dano moral não verificado – Honorários advocatícios arbitrados em favor do patrano das partes – Sentença parcialmente reformada apenas em relação aos honorários advocatícios – Recurso da Autora parcialmente provido e desprovido o da Ré.